Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700189-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: MANOEL MOISES DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação monitória (processo n. 0724425-74.2020.8.07.0003) proposta pela agravante contra Manoel Moises de Souza, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 22478799), a massa falida sustenta que, devido à decretação de sua liquidação extrajudicial, está em situação financeira de extrema fragilidade, motivo pelo qual aduz que não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e que qualquer importe retirado dos ativos da massa falida resultará em prejuízo aos interesses dos credores. Nesse aspecto, assinala que o fato de ser pessoa jurídica de direito privado não impede a concessão do benefício pleiteado, por força do disposto no caput art. 98 do CPC. Menciona julgados de outros tribunais, em que a gratuidade de justiça lhe foi concedida. Subsidiariamente, pede o recolhimento das custas processuais ao final do processo, ao argumento de que impor ao banco agravante o prévio recolhimento das custas processuais em ação, na qual se busca a satisfação de crédito, com o propósito de constituir patrimônio suficiente para o adimplemento dos débitos perante seus credores, implicaria óbice intransponível ao acesso ao Poder Judiciário. Ao final, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e deferido o pedido de concessão do benefício pleiteado, consoante arts. 99 e seguintes do CPC. Subsidiariamente, pede que haja o recolhimento das custas processuais apenas ao final do processo. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em decisão de ID 22486943, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado, determinando-se ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Ato contínuo, o agravante manifesta-se no ID 22559608, informando que deixa de recolher o preparo, “tendo em vista que o presente recurso de agravo de instrumento é para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita ou subsidiariamente o diferimento das custas processuais ao final do processo”. Reitera, ademais, os argumentos exarados no recurso de agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[1]. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC, ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC. Nesse sentido, quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[2], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. No caso de indeferimento, o Relator deve oportunizar ao recorrente o recolhimento do devido preparo e o não atendimento de tal determinação ensejará o não conhecimento do recurso, por deserção. Registre-se, ademais, o disposto no art. 101, § 1o, do CPC, segundo o qual, na hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferir a gratuidade de justiça, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Ainda, o § 2o do referido dispositivo estabelece que, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Na hipótese dos autos, o pedido de gratuidade de justiça e o pedido subsidiário de diferimento do recolhimento de preparo foram indeferidos na decisão objeto do recurso de agravo de instrumento. Nas razões recursais, o agravante apresentou os fundamentos que, a seu ver, seriam hábeis a reformar a decisão, de modo a deferir os benefícios da gratuidade de justiça. Em decisão de 22486943, esta Relatoria reputou estarem ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ao final, determinou, nos termos do art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o[3], e art. 932, parágrafo único[4], todos do CPC, a intimação da parte agravante para promover, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em relação ao próprio recurso, o agravante foi intimado a realizar o preparo, mas não o recolheu, limitando-se a reiterar o pedido de justiça gratuita (ID 22559608). Salienta-se que o sistema do PJe registrou ciência da decisão em 18/01/2021, findando-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis em 25/01/2021. Ainda que se considerasse a data da publicação no DJE (21/01/2021), o prazo teria se exaurido em 29/01/2021. Nesse contexto, diante da ausência do preparo devido, não resta outra alternativa senão proclamar a deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.017. (...) §1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos Tribunais. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [3] Art. 1.017. (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. [4] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.